Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido a não localização do veículo objeto de busca e apreensão e da falta de citação do réu. 1.1. O autor requer a cassação da sentença para prosseguimento da ação.
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo foi correta, considerando: (i) a necessidade de citação válida para a continuidade do processo; e (ii) as providências que deveriam ter sido tomadas pelo autor para localizar o veículo e viabilizar a citação do réu.
3. A citação é essencial para a validade do processo, sendo condição necessária para a tutela jurisdicional. Sem citação válida, o processo não pode continuar (CPC, art. 239). 3.1. Precedente: “A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.” (07012502820238070009, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2024).
4. Se o autor não adota medidas eficazes para cumprir a liminar ou não converte a ação em executiva, o processo não pode prosseguir. 4.1. O cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão é indispensável para o prosseguimento do processo, sendo necessário que o veículo seja encontrado para que a marcha processual continue (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o). 4.2. Precedente: “I - Frustradas as tentativas para localização do veículo, ao autor incumbe diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.” (07115591120238070009, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 13/8/2024). 4.3. No caso, o autor não indicou meios eficazes para localizar o veículo e viabilizar a citação do réu após diversas tentativas frustradas, nem solicitou a conversão da ação.
5. A intimação pessoal do autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, inciso IV). A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal. 5.1. Precedente: “A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo.” (07023535120248070004, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
6. O autor está cadastrado para receber citações e intimações eletrônicas, dispensando outras formas de intimação, conforme a Lei no 11.419/2006. 6.1. Precedente: “A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial.” (07073659620228070010, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024).
7. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
8. Recurso improvido.